Tribunal: STF
Processo: HC 237411
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. No particular, o Ministério Público não imputou nenhuma infração eleitoral ao paciente, de modo a justificar o deslocamento da causa penal para a Justiça especializada. O que há, de fato, é a efetiva descrição dos crimes de corrupção passiva e de falsidade de documentos públicos, em contexto de “oferecimento de vantagens indevidas pelos particulares aos agentes públicos, bem como a solicitação e o recebimento dessas vantagens pelos agentes, que garantiam a aprovação de projetos de construção sem o preenchimento dos requisitos necessários”. 



    2. Ausentes, por um lado, indícios mínimos da prática de crime eleitoral, e, por outro, a impossibilidade de proceder a investigações de natureza fática nesta via processual, não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.